Tribunal: STF
Processo: MS 26552
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL 
   DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR 
   DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA 
   - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E 
   INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO 
   DE "AMICUS CURIAE", NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - 
   RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS.

- Refoge, aos estreitos limites 
   da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária 
   liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do 
   processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação 
   probatória. Precedentes.

- A noção de direito líquido e certo 
   ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao 
   conceito de situação decorrente de fato incontestável e 
   inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova 
   literal pré-constituída. Precedentes.

- Não se revela 
   juridicamente possível a invocação da Lei  nº 9.868/99 (art. 7º, 
   § 2º) para justificar o ingresso de terceiro interessado, em 
   mandado de segurança, na condição de "amicus curiae". É que a Lei 
   nº 9.868/99 - por referir-se a processos de índole eminentemente 
   objetiva, como o são os processos de controle normativo abstrato 
   (RTJ 113/22 - RTJ 131/1001 - RTJ 136/467 - RTJ  164/506-507, 
   v.g.) - não se aplica aos processos de caráter meramente 
   subjetivo, como o processo mandamental.

- Não se revela 
   admissível a intervenção voluntária de terceiro, "ad 
   coadjuvandum", na condição de assistente, no processo de mandado 
   de segurança. Doutrina. Precedentes.